Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702443-56.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: YAGO URIEL FERNANDEZ DA SILVA, MELISSA CAROLINE FERNANDEZ DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26350761- Pág.1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora